Tribunal: STF
Processo: Rcl 238
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-25
Data de publicação: 1988-05-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL BENEFICIADOS PELA
DECISÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 20.555-5-DF.. HISTÓRICO DOS
CARGOS DE SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO
DE 1946 E LEI N. 33/1947. HIPÓTESE SEMELHANTE A DAS RECLAMAÇÕES NS.
239 E 248. A RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DO JULGADO E
PROVIDENCIA DE NATUREZA PRONTA E EFICIENTE; NÃO CONSTIUI, POREM,
VIA ADEQUADA PARA REABRIR LITIGIO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL, JA
ENCERRADO, COM A PROVOCAÇÃO DE QUESTÕES E FATOS ESTRANHOS A CAUSA
JULGADA, SUSCETIVEIS, QUICA, DE DISCUSSÃO EM AÇÃO NOVA. SE O
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA NÃO ESTA CONFERINDO AOS
SUBPROCURADORES-GERAIS DA REPUBLICA, OU A ALGUNS DELES, OU AOS QUE,
POR COINCIDENCIA, FORAM IMPETRANTES DO MANDADO DE SEGURANÇA
N. 20.555, TRATAMENTO COMPATIVEL COM A NATUREZA DO CARGO, E MATÉRIA
QUE PODERA MERECER, EVENTUALMENTE, INDAGAÇÃO OU SOLUÇÃO, EM ESCALOES
HIERARQUICOS PROPRIOS, OU MESMO TALVEZ EM PROCEDIMENTO JUDICIAL
ESPECIFICO, NÃO, POREM, EM RECLAMAÇÃO, PELOS FINS RESTRITOS DESSE
INSTITUTO. NEM MEDIATAMENTE SERIA POSSIVEL, ENTRETANTO, VER, NOS
FATOS OBJETO DA RECLAMAÇÃO, DESRESPEITO AO JULGADO QUE ASSEGUROU,
A ÉPOCA, O RETORNO DOS IMPETRANTES AO CARGO DE SUBPROCURADOR-GERAL
DA REPUBLICA. SE O TÍTULO, PROVENIENTE DA COISA JULGADA, DIANTE DE
ATO SUPERVENIENTE E NOVO, VEIO A SER ATINGIDO, EM SUA INTEGRIDADE,
COM A LESÃO A DIREITO SUBJETIVO, COMPOE QUAESTIO JURIS NOVA A TER
EVENTUAL DESLINDE EM VIA OUTRA QUE NÃO NA EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO.
RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.